Tribunal: TJBA
Processo: 8031899-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031899-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TATIANE SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
RAFAEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA SOBRINHO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COELBA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO DE DESVIO DE MEDIDOR QUE NÃO OBEDECEU AO RITO PREVISTO PELA NORMA DA ANEEL INVIABILIZA A RECUPERAÇÃO DE RECEITA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. ENTRETANTO, NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DE FATURAMENTO EQUIVOCADAMENTE INFERIOR. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS NA HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DECORRENTE DE FATURA LEGÍTIMA EM ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação proposta pela parte autora visando à declaração de ilegalidade de cobrança de valores decorrentes de suposto consumo não faturado por fraude, à necessidade de recalcular as faturas pela média de consumo e à responsabilização da concessionária por danos morais, em razão de suspensão no fornecimento de energia elétrica.

2. Sentença de primeira instância julgou improcedentes os pedidos.

3. Apelação interposta pela parte autora, alegando ausência de contraditório e ampla defesa quanto à lavratura do TOI, sem laudo técnico do INMETRO ou oficial.

4. Contrarrazões da parte ré defendendo a legalidade do corte de energia diante da inadimplência e da constatação de fraude.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cobrança retroativa de consumo não faturado com base em TOI lavrado unilateralmente; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço a justificar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
. Sendo
a parte
autor
a
destinatári
a
final do serviço prestado pela
COELBA
, inequívoca a caracterização da relação de consumo. Ainda que não fosse destinatári
a
final do serviço prestado pela ré,
a alegação

descreve
a ocorrência de fato do serviço, o que
a
colocaria como vítima de um serviço mal prestado, enquadrando-
a
como consumidor por equiparação nos termos do art. 17 do CDC. Em todo caso, a incidência do CDC é inequívoca.

7
. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço e do risco do empreendimento, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, se ele não a produzir, será responsabilizado.

8
.
Nos autos, há provas de que
não foi obedecido o rito previsto pela ANEEL para fins de recuperação de receita em decorrência de fraude no medidor, motivo pelo qual foi indevida a cobrança da diferença, que deverá ser restituída
,
pois p
ara cobrança de valores retroativos a título de recuperação de receita, impõe-se a observância dos procedimentos descritos no art. 129 e seguintes da Resolução ANEEL nº 414/2010.

9
.
Entretanto, i
nexiste direito adquirido à manutenção de consumo faturado a menor, motivo pelo qual é regular a suspensão do serviço por inadimplemento de faturas correspondentes a medidores com funcionamento correto, inexistindo danos morais, nem direito à média anterior
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação conhecido e
parcialmente
provido apenas
para determinar a restituição ao consumidor de
R$ 896,47
(oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos)
.

11. Tese de julgamento: "
É inválida a cobrança de valores a título de recuperação de receita com base em TOI lavrado unilateralmente, quando não observados os procedimentos exigidos pela Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente a elaboração de relatório de avaliação técnica
".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031899-22.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
TATIANE SILVA SANTANA
e apelad
a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHI
A - COELBA
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.